Tribunal: TJMT
Processo: 0001721-44.2010.8.11.0037
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001721-44.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), CENTROSUL COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 02.598.299/0001-53 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp Nº 1.340.553/RS) - RITO - RECURSOS REPETITIVOS - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO
DA NÃO SURPRESA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

1
. A sentença prolatada infringiu o princípio da não surpresa, constante nos artigos 9º, caput, e 10°, ambos do Código de Processo Civil, pelo qual é vedado ao julgador decidir, em qualquer grau de jurisdição, sobre questão sobre a qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva ser conhecida de ofício.

3. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Primavera do Leste
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste–MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0001721-44.2010.8.11.0037, ajuizada em face de

Centrosul
Comércio e Transportes de Cereais LTDA-ME
, decretou a
prescrição intercorrente e determinou a extinção da ação.

Inconformado, o Apelante alega, sucintamente,
que a sentença é nula por falta de intimação prévia da Fazenda Pública, conforme exigido por lei, e que não houve inércia por parte do ente público, sendo a demora no processo atribuída a falhas do Judiciário. Diante disso, requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em primeira oportunidade, é imperativo mencionar que, no que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível, nos termos da sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou, após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida.

Portanto, pela inadequação da via, não conheço o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo Município de Primavera do Leste contra
Centrosul
Comércio e Transportes de Cereais LTDA-ME, a qual decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018
).

Consta dos autos que o Município ajuizou a Ação de Execução Fiscal em 21/01/2010, Certidão de Dívida Ativa sob os n°.7408/2009 (ID. 201368174, pág.
17
). O despacho inaugural foi proferido em 24/03/2010. (ID. 201368174, pág. 18).

A carta de citação do executado foi expedida em 16/04/2010 (ID. 201368174, pág.
19
). Contudo, a executada não foi citada, conforme certidão expedida em
08/11/2010
(D. 201368174, pág. 20).

Logo após, em 28/06/2011 o Município de Primavera do Leste requereu a citação via oficial de justiça. Em 05/05/2013 (ID. 201368174, págs. 27/32), com fulcro no Provimento n. 13/2013, considerando que o valor da CDA ser inferior a 15 UPF, foi proferid
a
sentença reconhecendo a falta de interesse processual, e julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Em 13/08/20213 (ID. 201368174, págs. 33/34), o Município de Primavera do Leste requereu a reconsideração da sentença prolatada, em razão do valor atualizado da ação perfazer o teto mínimo previsto para fins de alçada. Além disso,
informou em
ID. 201368174, págs. 36/37, que existem outras execuções fiscais em andamento no mesmo juízo, requerendo a reunião dos processos. Em 02/09/2016, foi
realizada a unificação a
o feito Código 52966
autos n.º
7249-64.2007.811.0037.
Em
seguida,
02/09/2016,
houve
impulsion
amento do
feito com a finalidade de intimar o exequente, na forma do artigo 25 da Lei n. 6.830/80, para apresentar cálculo unificado das CDAs ora reunidas, no prazo de 05(cinco) dias.
Após em 13/06/2017, o Município de Primavera do Leste, requereu a expedição de ofício ao Banco Central, a fim de que, informe a existência de conta bancária, bem como o saldo existente, em nome da Empresa Executada, com o bloqueio dos respectivos valores.
Em 08/01/2018, foi proferido despacho, nos autos
nº.
7249-64.2007.811.0037, para que se preceda à separação dos feitos, com
o cancelamento das baixas e sua reativação, apensando-o
s
para tramitarem em apenso.
Em 23/09/2021, o juízo de primeiro grau, nos autos 7249-64.2007.811.0037, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente das CDAs nº 7064/2005, 7349/2005, 5733/2005, 5997/2005, 6282/2005, 8465/2009, 8618/2009, 8927/2009, 9210/2009 e 9465/2009, e julgou extinto a execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Em ID
201368178
, o Município de Primavera do Leste, opôs Embargos de Declaração, alegando a não ocorrência da prescrição intercorrente, bem como alegando o erro material do número do presente processo, vez que na sentença constava como 7249-64.2007.811.0037. Em 30/05/2022, o juízo de primeira instância rejeitou os Embargos de Declaração e esclareceu que os processos referidos na sentença foram unificados, visando agilizar os procedimentos, e que a decisão proferida foi replicada em todos eles. Em 10/08/2022, o Município de Primavera do Leste comunicou que a CDA 7408/2009, objeto desta execução fiscal, não foi abordada na sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Portanto, solicitou a continuidade do processo, reiterando o pedido de citação por meio de Oficial de Justiça. Em 15/12/2022 (ID 201368186), foi colacionado aos autos certidão do oficial de justiça, informando que não foi possível proceder a citação do Executado. Em 10/02/2023 (ID 201368187), os autos foram impulsionados por meio de certidão, solicitando que o exequente se manifestasse no processo em relação à certidão negativa do oficial de justiça.
Em 10/04/2023 (ID 201368189), o Município de Primavera do Leste requereu a suspensão do processo pelo período de 60 (sessenta) dias.
Em 05/1
0
/2023 (ID
201368192
), os autos foram impulsionados por meio de certidão, solicitando que o exequente se manifestasse no requerendo o que entender de direito. Posteriormente, o Município solicitou a citação por edital.

Em 11/12/2023 (ID 201368195), sobreveio a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Do histórico da tramitação do feito, verifica-se que a Fazenda Pública não foi intimada para se manifestar acerca da prescrição intercorrente. Embora se extraia do paradigma citado anteriormente que as intimações da Fazenda Pública perderam sua obrigatoriedade, é necessário que o Juiz oportunize a manifestação do exequente ao tratar do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Esse entendimento é extraído do item 4.4, que estabelece que
“havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

Ademais, a sentença prolatada infringiu o princípio da não surpresa, constante nos artigos 9º, caput, e 10°, ambos do Código de Processo Civil, pelo qual é vedado ao julgador decidir, em qualquer grau de jurisdição, sobre questão sobre a qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva ser conhecida de ofício.

Conclui-se, portanto, que, por força do princípio da não surpresa e conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571, a anulação da sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024